Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. FALECIMENTO DA PACIENTE. PNEUMONIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado.
2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública.
3. Reconhece-se o nexo de causalidade entre a demora de 46 (quarenta e seis) dias para a realização da cirurgia ortopédica urgente de correção de fratura grave no quadril em pessoa idosa e com comorbidades, sem justificativa plausível, o que propiciou o quadro de pneumonia hospitalar à paciente internada, seguida de sepse e óbito. Caracterizada a omissão estatal. Sentença mantida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.